Tribunal: TJDFT
Processo: 0717146-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Impugnação à cláusula de edital de concurso público. Direito coletivo. Exclusão da competência dos juizados especiais. Reconhecimento de competência da vara de fazenda pública.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no âmbito de ação ajuizada por candidato ao CHOAEM – Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da PMDF, visando à impugnação de cláusula do edital por ausência de reserva de vagas destinadas a candidatos negros.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a demanda, que impugna cláusula de edital por ausência de reserva de vagas para negros, configura hipótese de interesse coletivo, a justificar a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §1o, I, da Lei n. 12.153/2009.
III. Razões de decidir 3. A Lei n. 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite de sessenta salários mínimos.
4. A impugnação à ausência de reserva de vagas para candidatos negros em concurso público tem potencial de afetar todos os candidatos em idêntica situação, extrapolando o interesse meramente individual do autor e caracterizando interesse coletivo em sentido estrito.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que pedidos de nulidade de cláusula de edital que podem beneficiar grupo determinado de candidatos se inserem nas hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais, por configurarem causas de maior complexidade e repercussão coletiva.
6. A competência para o julgamento de tais demandas é, portanto, da Vara da Fazenda Pública, conforme precedentes que tratam da flexibilização de cláusulas de barreira e reserva de vagas em concursos públicos.
IV. Dispositivo e tese 7. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “1. A impugnação de cláusula de edital de concurso público por ausência de reserva de vagas a candidatos negros configura hipótese de interesse coletivo, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A competência para processar e julgar ações que versem sobre cláusulas de edital com potencial de atingir grupo determinado de candidatos é da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §1o, I, da Lei n. 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, art. 2o, §1o, I. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1337641, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 03.05.2021 e Acórdão 1320117, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 22.02.2021.